Tribunal: STF
Processo: RE 1293437
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 16, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO A APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Rito ordinário. Professora municipal. Município de Maricá. Adicional por tempo de serviço. Alteração da legislação municipal sobre o plano de carreira e remuneração dos servidores. Nova regulamentação os triênios, convertendo percentual acumulado em vantagem pessoal intitulada anuênio. Sentença de procedência. Insurgência do município-réu. Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitada. Prescrição quinquenal. Artigo 1° do Decreto 20.910/1932. Enunciado n° 85 da Súmula de Jurisprudência do STJ. O recebimento do adicional título de anuênio deve corresponder ao percentual incidente sobre o vencimento do servidor no momento efetivo de seu recebimento, e não valor congelado em parcela fixa, como pretende o município. NEGADO SEGUIMENTO A0 RECU SO do réu, por manifesta improcedência. Contudo, RETIFICAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, para que conste da sentença a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês a partir da citação. Enunciados n° 95 e 204, da Súmula de Jurisprudência do TJERJ e do STJ, respectivamente. Correta a decisão da relatora. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, articula-se a respeito das alterações promovidas na legislação municipal, de modo que o entendimento do Tribunal de origem estaria a violar o art. 37, XIV, da CF/88, porquanto “a intenção do legislador municipal, ao editar a Lei Complementar n° 072/98, foi a de transformar em vantagem pessoal - intitulada como anuênio - o valor que cada servidor do magistério municipal recebia a título de adicional de tempo de serviço (nos percentuais que cada servidor tinha direito em razão da legislação anteriormente vigente), resguardando a situação jurídica já consolidada, tendo em vista que a nova legislação municipal alterou os critérios jurídicos para a aquisição e percebimento do referido adicional, que passou a ser de 3% (três por cento) a cada três anos”  (eDOC 25, p. 7).
    Nesse sentido, assevera que “o adicional transformado em vantagem pessoal (anuênio) não pode UTILIZAR-SE DE MESMA BASE de outra gratificação - triênio, sob pena de superposição de valores, com ferimento ao comando constitucional previsto no artigo 37, inciso XIV” (eDOC 25, p. 10). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ encaminhou os autos à Câmara de Origem, a fim de possível adequação ao Tema 24 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29). A Décima Sétima Câmara Cível, embora tenha promovido retratação em relação às teses no âmbito do STJ, manteve o acórdão incólume na parte referente ao Tema 24 do STF. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 31, p. 1):
    “REEXAME DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSARIA. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de obrigação de fazer e cobrança de diferenças. Professora do Município de Maricá. Adicional de tempo de serviço. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para eventual exercício de retratação, em virtude de aparente divergência com as teses fixadas nos temas n” 491, 492 e 905 do Superior Tribunal de Justiça e 24 do Supremo Tribunal Federal. Juros moratórios que, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, devem incidir à taxa de 0,5% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de julho de 2009, conforme remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Não se vislumbra, contudo contrariedade ao tema n° 24 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na espécie, cuida-se da correta aplicação de Iei complementar municipal, que garantiu aos servidores a manutenção do adicional por tempo de serviço a que faziam jus quando da modificação da referida gratificação. Exercício do juízo de retratação para adequar os critérios de incidência de juros e correção monetária, a ensejar o PARCIAL_ PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DO MUNICIPIO EM REFERENCIA.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do RE-RG 764.332, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 21.3.2014 (Tema 702), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de servidores públicos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente